Tribunal: TJDFT
Processo: 0068226-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0068226-10.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GABRIEL GONCALVES D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 56922286, Espólio de Gabriel Gonçalves, representado pela inventariante Maria do Socorro de Miranda Gonçalves, noticia o óbito do primitivo autor e requer a habilitação, nos termos da escritura pública de inventário que acompanha a petição. Intimado, o Banco Bradesco S.A. conservou silêncio (ID 57724084). É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos no ID 56922286, pois em consonância com os termos da respectiva escritura pública de inventário (ID 56922301), devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador